Tribunal: TJBA
Processo: 8054117-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054117-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LINDOLFO RIBEIRO DA SILVA Advogado(s): WESLEY SAMPAIO DA SILVA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE LIMINAR APÓS REPETIDOS INDEFERIMENTOS. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. POSSE ANTIGA, MANSA E PACÍFICA DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. INÉRCIA DA AGRAVADA POR MAIS DE TRÊS ANOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em audiência de justificação, deferiu liminar em favor da EMBASA para reintegrá-la na posse de imóvel supostamente esbulhado, determinando a remoção de construções e materiais do local e impedindo o agravante de praticar qualquer ato que dificultasse o acesso da autora à área litigiosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Discute-se a validade da concessão de liminar em ação possessória proposta mais de um ano após o suposto esbulho, diante de reiterados indeferimentos anteriores do mesmo pedido, ausência de fato novo, posse contínua do agravante desde 2016 e inércia da parte autora por mais de três anos e oito meses. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão agravada revela-se precipitada, por contrariar a preclusão pro judicato e reavaliar liminar anteriormente indeferida em múltiplas ocasiões, inclusive por este Tribunal, sem apresentação de fato novo. 4. A posse do agravante é antiga, mansa e pacífica, e a EMBASA, ao abandonar o imóvel em 2004, perdeu a posse de forma voluntária. 5. Além disso, não se demonstram os requisitos do art. 561 do CPC para concessão da tutela possessória nem situação de urgência que justifique a medida extrema. IV. CONCLUSÃO: Presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, impõe-se a reforma da decisão agravada para restabelecer a posse ao agravante, resguardando a estabilidade processual e o devido processo legal. Agravo de instrumento conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8054117-13.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante Lindolfo Ribeiro da Silva e, como Agravada, a EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A., ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11